Tribunal: TJSP
Processo: 0000457-24.2018.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Obscuridade, Omissão e Contradição – Inocorrência – Ausência absoluta de obscuridade, omissão e contradição no v. Acórdão – Argumentos até então não deduzidos – Recurso inadequado à reforma do que foi decidido em primeiro grau – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração conhecidos em parte, e nesta, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000457-24.2018.8.26.0318/50000, da Comarca de Leme, em que é embargante NANCI
PEREIRA DE SOUZA, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM EM
PARTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E NA PARTE CONHECIDA, OS
REJEITARAM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000457-24.2018.8.26.0318/50000 -Voto no 15182
2
Voto no 15182
Embargos de Declaração no 0000457-24.2018.8.26.0318/50000
Comarca de Leme
Embargante: Nanci Pereira de Souza
Embargada: 3a Câmara Criminal
Embargos de Declaração – Obscuridade, Omissão e Contradição
Inocorrência
Ausência absoluta de obscuridade, omissão e
contradição no v. Acórdão Argumentos até então não deduzidos
Recurso inadequado à reforma do que foi decidido em primeiro
grau Prequestionamento Inadmissibilidade Embargos de
Declaração conhecidos em parte, e nesta, rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
v. Acórdão de fls. 172/179, em que foi dado parcial provimento ao recurso para
reconhecer a continuidade delitiva entre os delitos e para reconhecer a figura
privilegiada descrita no artigo 155, §2o, do Código Penal, reduzindo a pena da ré a
07 meses de reclusão e 05 dias-multa em seu valor mínimo unitário, e para substituir
a pena privativa de liberdade apenas por prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo prazo, mantidos os demais termos da r. sentença condenatória.
A Defesa argumenta que no v. Acórdão houve
contradição, ante a não aplicação do princípio da insignificância, e pleiteia ainda a
concessão do acordo de não persecução penal, a fim de que a condenação, extinta a
punibilidade, não gere reincidência em desfavor da embargante.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000457-24.2018.8.26.0318/50000 -Voto no 15182
3
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos em parte, pois tempestivos, e na parte conhecida, rejeitados, porque
inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida por ora.
A pretensão quanto ao acordo de não persecução penal
não foi deduzida nas teses apresentadas no recurso de apelação, e a embargante não
pretende a integração do julgado, por ocorrência de omissão, contradição ou
obscuridade na análise do v. acórdão, mas sim, a manifestação desta Turma
Julgadora a respeito de questão que não foi objeto de questionamento até estes
embargos.
Todavia, o presente recurso não é a via adequada para
buscar a reforma da sentença de primeiro grau, sem mencionar que, à luz do
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, é vedada a interposição de
mais de um recurso contra a mesma decisão, com o idêntico objetivo.
Quanto à alegada contradição ante a não aplicação do
princípio da insignificância, não ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por esta Colenda Turma Julgadora, parecendo bem
justificados os motivos que levaram à rejeição da tese arguida pela Defesa.
E os motivos que levaram a este entendimento não serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000457-24.2018.8.26.0318/50000 -Voto no 15182
4
novamente repisados.
Vale consignar ainda que na fundamentação do acórdão
embargado foram bem justificadas as razões que inviabilizaram a aplicabilidade do
princípio da insignificância a favor da ré, ora embargante.
A meu ver, não era mesmo a hipótese de reconhecer a
insignificância da empreitada criminosa, na medida em que somente se justificaria a
incidência deste preceito como causa supralegal de atipicidade, de maneira
excepcional, à falta de previsão legal.
Por isso, a utilização desse mecanismo merece reflexão e
cautela, sob pena de se atentar contra o próprio princípio da legalidade, porquanto
apenas o legislador pode prever quais as condutas que merecem a tutela penal.
Insignificância não deve, pois, ser confundida com falta
de aplicação da lei penal, isto é, com impunidade.
A
embargante
entrou
em
dois
estabelecimentos
comerciais, de onde subtraiu os produtos que seriam vendidos, parecendo
inapropriado se falar em ausência de reprovabilidade social ou lesividade da
conduta.
Por fim, vale a observação de que os embargos não se
prestam, isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos, para
prequestionar a matéria já apreciada; prequestionamentos somente têm lugar quando
o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, a teor da
Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Constato ainda que utilizados com o nítido propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000457-24.2018.8.26.0318/50000 -Voto no 15182
5
prequestionamento, os embargos devem atender aos requisitos previstos nos artigos
619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver, no
acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Inexistente, portanto, o vício alegado ou qualquer outra
falha a justificar a oposição dos presentes embargos, eles ficam rejeitados.
ASSIM, PELO MEU VOTO, CONHEÇO EM
PARTE
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO,
E
NA
PARTE
CONHECIDA, REJEITO-OS.
Andrade de Castro
Relator